Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715618-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 20013950, vez que o feito foi julgado na 33a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 16/09 até 23/09), conforme certidão de intimação da pauta de ID 18822981. Aguarde-se o registro e publicação do acórdão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator